Tribunal: STF
Processo: Rcl 75462
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011195-16.2017.5.03.0183), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como negado vigência às Súmulas Vinculantes 37 e 43.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “8. A Reclamação Trabalhista de origem tombada sob o nº 0011195-16.2017.5.03.0183 ao admitir a equiparação salarial entre cargos de níveis distintos – assessor comercial (nível médio) e profissional de vendas (nível superior), sem observância dos requisitos legais, desrespeitou a exigência constitucional de aprovação em concurso público para provimento de cargos, violando os princípios da legalidade e moralidade administrativa. 



    [...]



    19. A decisão do TST, ao declarar nulo o plano pactuado entre a empresa e o sindicato, desrespeita a tese vinculante definida pelo STF, configurando grave violação à autoridade de sua decisão reforçando ainda mais a necessidade de acolhimento da presente reclamação constitucional.



    […]



    25. O v. Acórdão do TST ao deferir as diferenças salariais requeridas violou o artigo 37, II da CF que trata sobre o princípio da concursividade, tendo em vista que o que pretendem os requeridos na ação originária é o reenquadramento no cargo de profissional de vendas sem prestar concurso próprio, ofendendo as Súmulas Vinculantes 37 e 43.



    […]



    31. Cumpre destacar que os reclamantes da ação originária, ora reclamados, ocupavam o cargo de assessor comercial, uma posição de nível médio, e postularam a equiparação salarial com empregados que exercem a função de profissionais de vendas, esta de nível superior. 



    [...]



    38. A decisão recorrida também desconsidera a previsão do art. 37, XIII, da Constituição Federal, que veda a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória no âmbito da Administração Pública. Esse dispositivo foi reiteradamente reconhecido pelo STF, inclusive na transformação da Súmula 339 na Súmula Vinculante 37, o que reforça a natureza vinculativa do entendimento.



    […]



    56. Outrossim, violou entendimento vinculante quanto o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.251.927 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) tratou da validade da compensação entre a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) e o adicional de periculosidade, uma questão relevante para trabalhadores de setores como o petroquímico.



    57. O julgamento reafirmou a tese fixada no Tema 1046 de repercussão geral, que defende a constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que estabelecem compensações, desde que sejam respeitados os direitos indisponíveis dos trabalhadores.



    58. Nesse julgamento, a autonomia coletiva foi um ponto central, sendo enfatizado que acordos podem prever a compensação da RMNR com o adicional de periculosidade, sem que isso viole direitos fundamentais. A decisão também destacou que o conteúdo desses acordos precisa ser respeitado, desde que os termos negociados não comprometam direitos que são considerados absolutamente indisponíveis.



    […]



    74. Essa decisão é particularmente relevante porque impede o acúmulo indevido de benefícios, evitando que empregados recebam tanto o adicional de periculosidade quanto a complementação integral da RMNR, o que poderia gerar uma distorção nos valores pagos pela empresa. Ao considerar o adicional de periculosidade no cálculo, o STF assegura que o pagamento da RMNR seja proporcional e atenda ao propósito original da norma coletiva, que é garantir um piso salarial mínimo, sem gerar duplicidade de vantagens. 



    […]



    114. No presente caso, a decisão questionada não apenas afronta a ordem constitucional, como também gera graves consequências práticas. Caso não seja concedida a tutela de urgência, o processo seguirá até o trânsito em julgado, possibilitando a execução de valores que podem ultrapassar a cifra de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que representará prejuízo irreparável para a Reclamante. 



    […]



    118. O acórdão questionado ainda afronta recente entendimento desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.251.927, em que foi reconhecida a validade da compensação entre a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) e o adicional de periculosidade. Este precedente reforça que o pagamento de parcelas salariais deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela legislação e pelos contratos previamente pactuados, reafirmando o papel do STF como guardião da ordem jurídica constitucional.”



    Requer, ao final, “seja admitida a presente Reclamação Constitucional, julgando-se procedentes os pedidos nela formulados, ”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como os enunciados das Súmulas Vinculantes 37 e 43, cujo teor, respectivamente, transcreve-se abaixo: 



    “Súmula vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    “Súmula Vinculante 43 - É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    No caso concreto, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, mantendo a sentença, reconheceu o direito às diferenças salariais postulados pelos beneficiários, sob o fundamento de que restou configurado desvio de função (eDoc. 8):



    “Da análise dos autos, observa-se que o Autor produziu prova suficiente para demonstrar a identidade funcional. Com efeito, o conjunto probatório dos autos evidencia que os Reclamantes, "Assessores de Vendas", exerciam as mesmas funções dos ocupantes do cargo denominado "Profissionais de Vendas".



    Peço vênia para transcrever trecho da brilhante sentença da MM. Juíza FERNANDA GARCIA BULHÕES ARAÚJO, adotando-a como razões de decidir: 



    ‘Importante ressaltar, inicialmente, que, não obstante a vedação ao reenquadramento funcional, em face de impeditivo constitucional, assegura-se ao empregado da sociedade de economia mista a retribuição das diferenças financeiras decorrentes de função exercida em desvio (OJ 125 da SDI-I do TST), como é o caso dos autos, uma vez que os reclamantes pleiteiam apenas as diferenças salariais, e não o reenquadramento. Dessa forma, o dever de submissão ao concurso público aposto no art. 37, II da CF não impede que os trabalhadores postulem diferenças salariais caso desempenhem funções de um cargo com salário mais elevado, por ser garantida a correta contraprestação pelo trabalho dispendido. 



    […]



    Dessa forma, demonstrada a identidade de função entre os cargos e sendo incontroverso o desnível salarial, em afronta ao Princípio da Isonomia, julgo procedente o pedido dos autores, para deferir-lhes as respectivas diferenças salariais durante todo o período não prescrito, entre "assessores comerciais" e "profissionais de vendas", considerando a remuneração mais elevada atribuída aos profissionais de vendas, constante nas tabelas dispostas no documento de ID. 5e36603 - observada a região abrangida pelos autores para fins de cálculo de RMNR -, a ser apurado em liquidação de sentença. Deferem-se, ainda, reflexos em férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina, adicional de tempo de serviço, adicional de transferência e depósitos de FGTS. 



    Reconhecido em Juízo o direito dos reclamantes às diferenças salariais em razão do Princípio da Isonomia, a base de cálculo das parcelas remuneratórias recebidas por ocasião do PIDV (Programa de Incentivo à Demissão Voluntária), também sofrerá os seus reflexos, ante o evidente caráter salarial da parcela. Julgo, portanto, procedente o pedido para deferir-lhes também os reflexos das diferenças salariais em razão do Princípio da Isonomia no PIDV, consoante os regramentos do plano (ID. da4ccd0) e TRCT dos reclamantes.’



    Desprovejo.”



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação às Súmulas Vinculantes 37 e 43.



    Assinalo que a Súmula Vinculante 43 está direcionada à inconstitucionalidade da modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Nota-se, no particular, que não se trata de provimento derivado em cargo diverso, tendo a decisão reclamada registrado expressamente que os ora beneficiários “pleiteiam apenas as diferenças salariais, e não o reenquadramento”. 



    Por sua vez, observo que o contexto da Súmula Vinculante 37 está relacionado à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve o desvio de função de empregados públicos da sociedade de economia mista, submetidos ao regime celetista.



    No ponto, importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Súmula Vinculante 37: 



    “A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.”(RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014). 



    “Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos.” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013). 



    Assim, considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, nesse ponto, por não haver estrita aderência com as Súmulas Vinculantes suscitadas.



    Por outro lado, assiste razão à parte reclamante, no tocante à violação ao RE 1.251.927.



    Observo que a controvérsia do presente processo envolve o pagamento das diferenças do complemento RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Nos autos da PET 7.755-MC havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    ‘os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do ‘complemento da RMNR’, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do ‘jus cogens’, podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    […]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    […]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    […]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do ‘COMPLEMENTO DA RMNR’ os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    ‘Parágrafo 3º - Será paga sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre a ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.’



    […]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    […]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    […]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    A sentença proferida pelo Juízo reclamado, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, assim se manifestou quanto aos reflexos do adicional de periculosidade sobre a complementação da RMNR (eDoc. 14):



    “O laudo pericial (ID. bfd5fff) analisou as atividades desempenhadas pelos autores e concluiu que estas enquadram-se entre as consideradas perigosas nos termos da NR 16, Anexo nº 2, item 1 - letra "m" e item 3 - letra "q", ao longo dos respectivos contratos de trabalho, uma vez que os reclamantes realizavam suas atividades externas (em média, durante 50% da jornada laboral), de forma habitual, em contato com produtos inflamáveis. 



    Isso porque lhes cabia realizar o ofício durante o abastecimento de inflamáveis, em distância inferior ao limite permitido de 7,5 metros (ID. bfd5fff - Pág. 8). Some-se a isso o fato de que os serviços desempenhados pelos reclamantes, estes descritos no laudo pericial (ID. bfd5fff - Pág. 4) eram realizados diariamente, e repetidas vezes, considerando a visitação de mais de um posto por dia, o que enseja o reconhecimento de que havia exposição habitual em áreas de risco, consoante conceito de exposição intermitente a que alude a Súmula n.º 364 do TST. 



    […]



    Dessa forma, julgo procedente o pedido dos reclamantes para deferir-lhes o pagamento de adicional de periculosidade (30% sobre o salário básico dos autores), com reflexos em férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina, adicional de tempo de serviço, adicional de transferência, RMNR e depósitos de FGTS. 



    […]



    Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial a fim de condenar a ré a pagar-lhes, conforme se apurar em liquidação de sentença: 



    […]



    - adicional de periculosidade (30% sobre o salário básico dos autores), durante o período não prescrito, com reflexos em férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina, adicional de tempo de serviço, adicional de transferência, RMNR e depósitos de FGTS.”



    Como se vê, a decisão violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual o adicional de periculosidade deve ser computado na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, na parte referente ao cálculo da complementação da RMNR, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tal parâmetro.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente